Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. VALOR. AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL JUNTADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que arbitrou o aluguel de imóvel de copropriedade de ex-casal nos termos do pedido autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é adequado o valor fixado pela sentença guerreada a partir dos elementos de prova constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É matéria preclusa a alegação relativa a fatos modificativos do direito alegado pela autora e que são anteriores à apresentação de contestação, mas que não foram oportunamente apresentados.
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá apenas quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, em que há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
5. A partir da separação do casal cessa a comunhão de bens. Enquanto o bem indiviso pertencente ao casal não for alienado, permanece a propriedade de ambos os cônjuges sobre a coisa, situação que configura estado de condomínio, em que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil.
5.1. Assim, se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, ou seja, reside no imóvel sem a companhia do outro, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.
6. Quanto ao valor fixado, cabe destacar que o Código de Processo Civil estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ônus do réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6.1. No caso dos autos, o réu deixou de apresentar documentos que demonstrassem a incorreção do valor locatício indicado em avaliação extrajudicial apresentada pela autora, de modo que esse deve ser o valor de referência para o arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive quanto à incorreção do valor locatício de imóvel em copropriedade para fins de arbitramento de aluguel.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319 e 1.326. CDC, artS. 1.010, 932, III, e 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941981 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível; Acórdão 1941136 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível; Acórdão 1937919 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.